Tribunal: STJ
Processo: 5011878-48.2011.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915635 - PR(2025/0140809-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CICERO FRANCO DE LIMA
ADVOGADO
: ANTONIO MIOZZO - PR013246
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 83 desta Corte, tendo a parte agravante
deixado de impugnar específica e adequadamente o referido
fundamento.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c09b5db-f4a0-415c-ba4c-5a169cce9a86

Documento eletrônico VDA55908896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c09b5db-f4a0-415c-ba4c-5a169cce9a86

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915635 - PR(2025/0140809-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CICERO FRANCO DE LIMA
ADVOGADO
: ANTONIO MIOZZO - PR013246
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
agravo que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, nos moldes do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
2. Hipótese em que a inadmissão do especial se deu com base na
incidência da Súmula 83 desta Corte, tendo a parte agravante
deixado de impugnar específica e adequadamente o referido
fundamento.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CICERO FRANCO DE

LIMA contra decisão de minha relatoria, em que não conheci do agravo em recurso
especial diante do óbice da Súmula 182 do STJ (e-STJ fls.
).
906/909
Sustenta a parte agravante que não incide à espécie o enunciado das
Súmulas 83 e 182 do STJ, porquanto "não houve erro grosseiro na interposição de agravo
interno (art. 1021) quando era cabível o agravo em recurso especial (art. 1042 do CPC),
uma vez que o Agravante demonstrou que a decisão denegatória se deu com base em
interpretação jurisprudencial proferida em sede de representativos de controvérsia
(Temas 966 e 975 do STJ), não sendo cabível o agravo do art. 1.042 do CPC, mas sim o
agravo interno, conforme previsão do disposto no § 2.o do artigo 1.030 do CPC" (e-STJ
fl. 944).
Documento eletrônico VDA54678280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:03
Código de Controle do Documento: 81eae948-65f7-4410-8742-8c934a551b55

Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não formulou impugnação (e-STJ fl.
974).
É o relatório.
VOTO
Verifico que não prospera a irresignação.
Como visto, a decisão agravada obstou o seguimento ao recurso
especial em virtude da sintonia do acórdão com a jurisprudência desta Corte acerca do
cabimento do agravo previsto nos arts. 1.030 e 1.042 do CPC, contra a decisão que não
admite o recurso especial, e não o agravo interno constante do
do mesmo
art. 1.021
diploma legal, aplicando o óbice da Súmula 83 do STJ (e-STJ fls.
).
863/864
Em suas razões, o referido agravante não se desincumbiu de rebater
o aludido fundamento. Com efeito, inadmitido o recurso especial com base em
entendimento consolidado no STJ, caberia à parte agravante apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada, procedendo ao
devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou
no sentido do acórdão recorrido ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto
à jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade, o que não ocorreu na espécie.
Nesse mesmo sentido, cito julgados de ambas as turmas que
compõem a Primeira Seção:
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A Corte Especial do STJ, na assentada de , consolidou o19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAR Esp 701.404
/SC e o EAR Esp
).
831.326/SP
2. Como o apelo nobre foi inadmitido tendo por base a Súmula 83/STJ,
caberia ao recorrente demonstrar que o entendimento jurisprudencial nesta
Corte não está pacificado no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou, ainda,
que o precedente não se aplicaria ao caso dos autos. Nesse sentido: AgRg no
(Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp 1.254.077/SP
.
11/11/2011)
Documento eletrônico VDA54678280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:03
Código de Controle do Documento: 81eae948-65f7-4410-8742-8c934a551b55

3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1579338/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
01/07/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. A parte agravante não infirmou especificamente a incidência do óbice da
Logo, a Súmula 182 desta Corte foi corretamente aplicada ao
Súmula 83/STJ.
caso.
3. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, incumbiria à
parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles.
Precedentes.
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que o óbice
da
não se restringe aos recursos especiais interpostos com
Súmula 83/STJ
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, sendo também
aplicável nos recursos fundados na alínea "a".
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 991297/RS,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
).
11/05/2017.
Destaco, por oportuno, ser indevida a inovação na argumentação
recursal, bem como ser insuficiente a reapresentação das mesmas razões já expostas no
recurso especial ou, ainda, argumentação genérica, sendo exigível do agravante o efetivo
ataque aos fundamentos adotados na decisão de inadmissão do apelo excepcional.
Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de
admissibilidade do apelo nobre, deve analisar os pressupostos específicos e
constitucionais concernentes ao mérito da controvérsia, não havendo que se falar em
usurpação da competência do STJ. Nesse sentido: AgRg no
Rel.
AREsp 173359/AM,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
e
17/03/2015,
24/03/2015,
AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 933131/SP,
DJe
25/10/2016,
27/10/2016.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA54678280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:03
Código de Controle do Documento: 81eae948-65f7-4410-8742-8c934a551b55

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.635 / PR
Número Registro: 2025/0140809-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50118784820114047000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CICERO FRANCO DE LIMA
ADVOGADO : ANTONIO MIOZZO - PR013246
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART.
)
52/4
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CICERO FRANCO DE LIMA
ADVOGADO : ANTONIO MIOZZO - PR013246
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55854405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: fe4c2354-dfdb-4d62-8962-f1df7a5f2076

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: fe4c2354-dfdb-4d62-8962-f1df7a5f2076